Tribunal: TJDFT
Processo: 0727751-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727751-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RICO PANDOLFO, ESPÓLIO DE JENNY PANDOLFO REPRESENTANTE LEGAL: ELOIR DANIEL PANDOLFO AGRAVADO: HAMILTON JESUS VIERA PEREIRA, ZARA LUCIA FERREIRA PEREIRA, MILTON CESAR ZANCANARO, ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA ZANCANARO DECISÃO O agravante compareceu no ID 42325360 e requereu a desistência do recurso. Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir aos procuradores signatários da petição retro e que o agravante pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do agravado (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido dedesistência formuladoantes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2023